Tribunal: TJMT
Processo: 1000871-34.2021.8.11.0086
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FLAVIA TEREZINHA FRANZ ANDOLFATTO - CPF: 717.681.731-68 (RECORRENTE), KATIA DE CAMARGO - CPF: 726.924.481-20 (ADVOGADO), RONI TADEU GONCALVES DA SILVA - CPF: 821.903.050-04 (RECORRIDO), LUAN DE MORAES WIECZOREK - CPF: 042.755.421-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide acórdão.

R E L A T Ó R I O

Vide acórdão.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado:

1000871-34.2021.8.11.0086 - PJE

Data do Julgamento:

06/03/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM

Recorrente(s):

RONI TADEU GONCALVES DA SILVA

Recorrido(s):

FLAVIA TEREZINHA FRANZ ANDOLFATTO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. SUSPEIÇÃO JUIZ LEIGO. NÃO CONFIGURADA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUPOSTO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BENS MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS. CLÁUSULA DE RESERVA DE MERCADO. ABUSIVIDADE. VIOLAÇÃO A BOA-FÉ CONTRATUAL. ATO NULO. DESCUMPRIMENTO NÃO EVIDENCIADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Inicialmente, não há que se falar em suspeição da Juíza Leiga que confeccionou o projeto de sentença, tendo em vista que o seu teor depende de homologação do Juiz Togado, o qual refutou qualquer suspeição conforme se infere da decisão de ID n. 155727719.

2
. Entendo que não há necessidade de dilação probatório, eis que o litigio se resume a interpretação de norma contratual.

3.
Trata-se de ação em que a Recorrida FLAVIA TEREZINHA FRANZ ANDOLFATTO, postula obrigação de fazer para que o Recorrente se abstenha de realizar a comercialização de roupa infantil em seu comércio, em suposto descumprimento a cláusula contratual n. 3ª do contrato firmado entre as partes, bem como postula a cobrança da multa contratual e indenização por danos morais.

4.
Verifico que o objeto do contrato objeto do litígio foi a comercialização de bens móveis e eletrodomésticos de propriedade da Recorrida que se encontravam no imóvel situado à Avenida das Araras, n. 1450 w, Alto da Colina.

5.
Ocorre que as partes estabeleceram condições de possível reserva de mercado, na Cláusula 3ª do contrato, em que o Recorrido estaria proibido de comercializar produtos do ramo infantil no local.

6.
Ao meu sentir, tal obrigação fere ao princípio da boa-fé objetiva que deve nutrir as relações contratuais, eis que não se trata de compra e venda de ponto comercial, bem como pela regra geral do Código Civil quem vende estabelecimento comercial é quem deve se abster de realizar concorrência ao adquirente e, não o inverso, conforme dispõe o artigo 1.147 do CC.

7.
Desta feita, em que pese o contrato seja bilateral, entendo que referida obrigação, ainda sem prazo determinado configura abuso de direito e deve ser declarada nula de pleno direito.

8.
Descumprimento contratual não evidenciado.

9.
Sentença reformada.

10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que a Recorrida FLAVIA TEREZINHA FRANZ ANDOLFATTO, postula obrigação de fazer para que o Recorrente se abstenha de realizar a comercialização de roupa infantil em seu comércio, em suposto descumprimento a cláusula contratual n. 3ª do contrato firmado entre as partes, bem como postula a cobrança da multa contratual e indenização por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência para determinar que o Recorrente se abstenha de realizar a comercialização de produtos do ramo infantil, bem como a condenação para o pagamento da multa contratual no percentual de 10% (dez por cento) do valor do contrato.

Inconformado, o Recorrente, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, para que seja reconhecida a suspeição da Juíza Leiga que confeccionou o projeto de sentença, bem como a nulidade da sentença por suposto cerceamento de defesa e, no mérito, a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados a petição inicial.

A Recorrida, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença de origem.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Inicialmente, não há que se falar em suspeição da Juíza Leiga que confeccionou o projeto de sentença, tendo em vista que o seu teor depende de homologação do Juiz Togado, o qual refutou qualquer suspeição conforme se infere da decisão de ID n. 155727719.

Em relação ao suposto cerceamento de defesa, entendo que no presente feito não há necessidade de dilação probatório, eis que o litigio se resume a interpretação de norma contratual.

Superadas as preliminares, no mérito, entendo que a sentença merece ser reformada.

Verifico que as partes, em 17 de novembro de 2020, as partes firmaram contrato de promessa de compra e venda, em que o Recorrente faria a aquisição de bens móveis e eletrodomésticos e acessórios de loja de propriedade da Recorrida pelo valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Restou previsto na Cláusula 3ª que o Recorrente estaria proibido de comercializar produtos do ramo infantil no endereço situado à Avenida das Araras, n. 1.450 w, Alto da Colina, local em que se encontravam os bens móveis comercializados.

Pois bem, ao meu sentir, a referida obrigação estipulada fere a boa-fé contratual, prevista no artigo 422 do CC:

“Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”

Nesse aspecto:

2. O Princípio da Boa-fé Objetiva, exige, em todas as fases da contratação, até mesmo na fase pós contratual, conduta leal dos contratantes, os quais devem observar os deveres anexos ou laterais de conduta, a fim de manter a confiança e as expectativas legítimas do Negócio Jurídico. 2.1. Como forma de proteger as naturais expectativas das partes no desenvolvimento da relação contratual, tal princípio possui a função de também limitar os exercícios dos direitos das partes do contrato, sempre que o comportamento dela - embora formalmente de acordo com as normas contratuais - acabe por significar a quebra de uma expectativa legítima da outra.”

Acórdão 1297487, 07062178220198070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 29/10/2020, publicado no DJE: 12/11/2020.

No caso, a parte Recorrida e vendedora estabeleceu condição, ao que parece, reserva de mercado, sem que tenha estabelecido limite temporal, objetivo e regular.

Ao meu sentir, a reserva de mercado é assegurada a aquela que adquire ponto comercial, conforme estipula o artigo 1.147 do CC.

Art. 1.147. Não havendo autorização expressa, o alienante do estabelecimento não pode fazer concorrência ao adquirente, nos cinco anos subseqüentes à transferência.

Nesse sentido, a referida obrigação imposta ao Recorrente é ilícita e deve ser declarada nula, tendo em vista que o objeto do contrato era a aquisição de bens móveis e eletrodoméstico, portanto, não pode ter ao seu direito comercial cerceado.

Por cautela, não há que se falar em proteção de ponto empresarial, eis que não restou demonstrado o preenchimento dos requisitos da Lei 8.245/91, com a finalidade de impedir o funcionamento de estabelecimento empresarial concorrente ao da Recorrida.

Por essas razões, entendo que deve ser extirpada da obrigação contratual que o Recorrente seja proibido de realizar a comercialização de produtos infantis em seu estabelecimento comercial, pelos fundamentos retros.

Por conclusão lógica, não há que se falar em descumprimento contratual pelo Recorrente, razão pela qual a condenação ao pagamento de multa contratual deverá ser afastada.

Isto posto, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso aviado, posto que tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para REFORMAR a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados a petição inicial, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023